Tribunal: STF
Processo: RE 83631
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
ICM. ALIQUOTA ZERO E ISENÇÃO CONCEDIDA PELO TRATADO DE MONTEVIDEU.
DECISÃO QUE, POR ESSES DOIS FUNDAMENTOS, DECLARA EXTRA O PRODUTO
IMPORTADO ISENTO DO ICM. RECURSO QUE NÃO ABRANGE OS DOIS
FUNDAMENTOS, AMBOS SUFICIENTES, POREM SOMENTE UM DELES ATACADO.
SÚMULA 283. RECURSO NÃO CONHECIDO.